Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707761-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: PERSIANAS BANDEIRANTE LTDA - ME, REBRAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME DESPACHO Às agravadas-executadas para se manifestarem, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 1 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora